Tribunal: TJDFT
Processo: 0705786-52.2023.8.07.0019
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE RECONHEÇA A EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. RITO DA PRISÃO CIVIL. POSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE CONVERSÃO PARA O RITO DA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. SENTENÇA CASSADA.
I. De acordo com artigo 528, caput e § 8o, do Código de Processo Civil, compete ao alimentando a escolha do rito sob o qual se processará o cumprimento de “sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos”.
II. A opção pelo rito prisão civil não se restringe à hipótese de sentença (alimentos definitivos), contemplando igualmente decisão interlocutória (alimentos provisórios).
III. Apelação conhecida e provida.